Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade na ausência de intimação pessoal para a continuação da audiência de continuação da instrução quando o réu, devidamente citado para o primeiro ato processual, deixa de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme determina o artigo 367 do Código de Processo Penal (Precedente: Acórdão 1141151 – 3a Turma Criminal).
2. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis 9.437/1997 e 10.826/2003 (Precedente: RHC 66.979/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/04/2016).
3. O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção (Precedente: AgRg no HC 331.694/SC, STJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015).
4. A materialidade e autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. No caso, além da confissão do acusado durante a fase policial, os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram o fato criminoso descrito na denúncia.
5. O reconhecimento da repercussão geral sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 901623 - Tema 857), sem determinação de suspensão dos processos, não impede a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas Turmas Recursais do Distrito Federal (Precedente: Acórdão 1902126 – 3a Turma Recursal).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.